Tribunal: TJBA
Processo: 0503880-82.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0503880-82.2017.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PAULO ROBERTO SILVA

Advogado(s)
:

SR02

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE. DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO FISIOTERÁPICO.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS REAFIRMADA PELA SUPREMA CORTE.
TUTELA ANTECIPADA. ASTREINTES.
POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO.
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO DA BAHIA.
HONORÁRIOS.
NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 421 DO STJ.

APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e examinados os autos da
Apelação
n
º
0503880-82.2017.8.05.0146
,
em que é apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelad
o
PAULO ROBERTO SILVA
,
assistido pela Defensoria Pública do Estado
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, em conhecer do recurso e
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto apenas para
extirpar a condenação do apelante ESTADO DA BAHIA aos honorários advocatícios
, mantendo-se a Sentença hostilizada nos demais termos
,
pelas razões do voto condutor.